Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020179-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), JAIME LUIZ ADAMES - CPF: 022.773.061-50 (AGRAVANTE), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ELIO CUNHA - CPF: 502.872.229-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM -

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA -

REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento, interposto por
JAIME LUIZ ADAMES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da Ação Redibitória c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais, sob no. 0002506-83.2018.8.11.0050, 101012, movida em face de
PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando não ter condições financeiras disponível para quitação das custas judiciais, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirma que as circunstâncias fáticas noticiadas culminou na situação hoje vivenciada, tendo vários débitos inscrito em órgãos de restrição ao crédito, carreando, para tanto, comprovantes de negativação.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.

Liminar concedida (id. 59365967 - Pág. 1/2 - TJMT).

A agravada, intimada, apresentou suas contrarrazões (id. 59991499 - Pág. 1/6 – TJMT).

O agravante aporta petitório nos autos, a fim de demonstrar sua hipossuficiência (id. 60161478 - Pág. 1/id. 60161498 - Pág. 9 - TJMT).

A recorrida manifestou acerca da petição carreada aos autos pelo recorrente (id. 61155979 - Pág. 1/2 - TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de

Agravo de Instrumento, interposto por
JAIME LUIZ ADAMES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da Ação Redibitória c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais, sob no. 0002506-83.2018.8.11.0050, 101012, movida em face de
PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98, do Código de Processo Civil, milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, a concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, também tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. ” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

No caso do concreto, a parte agravante juntou
extrato de órgão de proteção ao crédito com anotações negativas e comprovante de saldo em conta negativo.

Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que o agravante comprovou que estar em situação de endividamento, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder à parte agravante, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021